Tribunal: STJ
Processo: 8027668-52.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77441 - BA
(2025/0388359-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOAO OLIVEIRA SOUZA FILHO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: LARA HENRIQUES NEVES - BA058846
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
1. Consigne-se que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O recurso em mandado de segurança é manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos
dos arts. 33 da
e 219, caput, do Código de Processo
Lei no 8.038/1990
Civil.
3. No caso, a parte recorrente embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56114012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c3038cb-3859-4c70-831f-31a9e77289a8

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56114012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c3038cb-3859-4c70-831f-31a9e77289a8

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77441 - BA
(2025/0388359-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOAO OLIVEIRA SOUZA FILHO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: LARA HENRIQUES NEVES - BA058846
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
1. Consigne-se que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O recurso em mandado de segurança é manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos
dos arts. 33 da
e 219, caput, do Código de Processo
Lei no 8.038/1990
Civil.
3. No caso, a parte recorrente embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por Joao Oliveira Souza Filho
Documento eletrônico VDA55510620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 27498f47-eed0-455b-b3fe-5d4df0c0a37e

contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do
Recurso em Mandado de Segurança, ante a sua manifesta
intempestividade.
Consta da decisão agravada que o recorrente foi intimado do
acórdão recorrido em
tendo o Recurso em Mandado de
25/4/2025,
Segurança sido interposto apenas em
fora do prazo de 15
20/5/2025,
(quinze) dias úteis, nos termos do
da
e do
art. 33
Lei no 8.038/1990
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 219
Registrou-se, ainda, que, intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, a parte
recorrente permaneceu inerte, conforme certidão de e-STJ, fl. 552.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 556-566), o agravante
sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso ordinário, afirmando
que a publicação do acórdão ocorreu em
razão pela qual o
25/4/2025,
prazo recursal teria início em
apontando a ocorrência de
26/4/2025,
feriados no período, notadamente Sexta-Feira Santa, Tiradentes e Dia do
Trabalho, além de ponto facultativo no dia
circunstâncias que,
2/5/2025,
segundo alega, tornariam tempestiva a interposição do recurso.
Aduz, ainda, a existência de divergência jurisprudencial e sustenta,
no mérito, o direito à reclassificação funcional no âmbito da Polícia
Militar do Estado da Bahia.
Impugnação apresentada às e-STJ, fls. 597-599.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do agravo interno (e-STJ, fls. 610-615).
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(Relator): Consigne-se que o recurso foi interposto contra acórdão
Documento eletrônico VDA55510620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 27498f47-eed0-455b-b3fe-5d4df0c0a37e

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, não há
razão para reformar a decisão agravada.
Conforme consignado na decisão da Presidência desta Corte
Superior, o recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 25/4/2025,
tendo o Recurso em Mandado de Segurança sido interposto apenas em
20/5/2025.
O recurso revela-se, portanto, manifestamente intempestivo, uma
vez que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
da
e do
do Código de Processo Civil
art. 33
Lei no 8.038/1990
art. 219
de 2015.
No agravo interno, o recorrente sustenta a tempestividade do
recurso ordinário, afirmando que o prazo teria sido influenciado por
feriados e ponto facultativo ocorridos no período, mencionando, entre
outros, a Sexta-Feira Santa, o feriado de Tiradentes e o Dia do Trabalho,
bem como ponto facultativo em 2/5/2025.
Todavia, a alegação não merece acolhida. Isso porque, nos termos
da jurisprudência consolidada desta Corte, a comprovação da ocorrência
de feriado local ou da suspensão do expediente forense deve ser
realizada no momento da interposição do recurso, mediante
documentação idônea.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO
APÓS O PERÍODO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PREVISÃO NO
SISTEMA
DE
JUSTIÇA
ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO IDÔNEA OU JUSTA CAUSA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso foi interposto fora do prazo processual, uma vez que a
parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 21/2/2020,
mandado de segurança interposto somente em sendo o recurso em
Documento eletrônico VDA55510620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 27498f47-eed0-455b-b3fe-5d4df0c0a37e

estando manifestamente intempestivo, porquanto interposto
18/3/2020,
fora do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 33 da
e 219,
, do Código de Processo Civil.
Lei n. 8.038/1990
caput
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a
parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o
termo final do prazo à data sugerida, nem dispensando a parte
recorrente da respectiva confirmação (AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
72.227/SC,
em
3. Agravo interno desprovido. DJe de
.
12/8/2024,
20/8/2024)
(AgInt no RMS n.
rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
63.874/MA,
Segunda Turma, DJEN de
)
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança no qual se pretendia a
declaração de direito líquido e certo de servidores a receber reajuste de
vencimento previsto em lei complementar. No Tribunal a quo, a
segurança foi denegada. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática da presidência do STJ, que não conheceu do recurso em
mandado de segurança por manifesta intempestividade.
II - Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido
em
sendo o recurso em mandado de segurança interposto
17/6/2021,
somente em
O recurso é manifestamente intempestivo,
26/7/2021.
porquanto interposto fora do prazo de 15 dias, nos termos do
da
art. 33
e dos arts. 1.003, § 5o, e 219,
, ambos do
Lei n. 8.038/1990
caput
Código de Processo Civil.
III - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em
chegou à conclusão de que, na vigência do Código de
20/11/2017,
Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão de comprovação da
tempestividade após a interposição do recurso. Recentemente, a mesma
Corte Especial decidiu que a regra da impossibilidade de comprovação
da tempestividade, posteriormente à interposição do recurso, não
deveria ser aplicada no caso em que se trate de feriado de carnaval. O
entendimento foi fixado no
e, posteriormente,
REsp n. 1.813.684/SP
ratificado no julgamento da questão de ordem no mesmo recurso,
quando se entendeu que a mesma interpretação não poderia ser
estendida para outros feriados, que não fossem o feriado de carnaval.
IV - Assim, em se tratando de interposição de recurso em datas que não
se referem ao feriado de carnaval, é aplicável a jurisprudência desta
Corte no sentido já indicado acima de impossibilidade de comprovação
da tempestividade após a interposição do recurso. A interposição de
agravo interno, após o prazo legal de 15 dias úteis, implica o não
conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos do

os arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070
art. 1.021, AREsp n. 500.715/SP, c/c
do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido: AgInt no relator
Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a
Documento eletrônico VDA55510620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 27498f47-eed0-455b-b3fe-5d4df0c0a37e

Região), Quarta Turma, julgado em
AgInt no
14/11/2017;
DJe relator Ministro Mauro
AREsp n. 1.079.967/SP, 7/11/2017,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em AREsp n. 927.101/MG,
julgado em
DJe
AgInt no relator Ministro Og
5/9/2017,
15/9/2017;
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
V - Agravo
16/5/2017,
19/5/2017.
interno conhecido para negar-lhe provimento e manter a decisão
recorrida que considerou o recurso em mandado de segurança
intempestivo. (AgInt no RMS n.
rel. Ministro Francisco
72.187/PE,
Falcão, Segunda Turma, DJe de
)
6/3/2024.
No caso concreto, inclusive, foi oportunizada à parte recorrente a
possibilidade de comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, conforme orientação jurisprudencial
atualmente adotada por esta Corte.
Todavia, conforme certificado nos autos (e-STJ, fl. 552), o
recorrente permaneceu inerte, deixando de apresentar a documentação
necessária à comprovação das circunstâncias alegadas.
Cumpre registrar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, ao apreciar a questão de ordem no
de
AREsp 2.638.376/MG,
relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, decidiu pela aplicação
dos efeitos da
também aos recursos interpostos antes
Lei no 14.939/2024
de sua vigência, determinando que se oportunize à parte a comprovação
da ausência de expediente forense quando suscitada a questão da
tempestividade recursal.
Mesmo diante dessa orientação, a parte recorrente não apresentou
qualquer elemento capaz de demonstrar a efetiva suspensão ou
prorrogação do prazo processual, circunstância que impede o
afastamento da intempestividade reconhecida na decisão agravada.
Desse modo, não tendo o agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos da decisão impugnada, impõe-se a manutenção do
.
decisum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: 27498f47-eed0-455b-b3fe-5d4df0c0a37e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 77.441 / BA
Número Registro: 2025/0388359-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80276685220248050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOAO OLIVEIRA SOUZA FILHO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : LARA HENRIQUES NEVES - BA058846
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOAO OLIVEIRA SOUZA FILHO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : LARA HENRIQUES NEVES - BA058846
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 4f8fd972-eb40-404a-91d3-b2d0dab7de7c

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 4f8fd972-eb40-404a-91d3-b2d0dab7de7c